Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. USUÁRIO ADERENTE AO SISTEMA SNE. ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADES. ATO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não estar configurada a decadência prevista no § 7o, do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 60067383.
3. Na inicial, pretende a parte autora, em razão de supostos erros processuais praticados pela Autarquia de Trânsito, notadamente quanto ao descumprimento de prazos decadenciais, a anulação dos Autos de Infração YE01435881, KP00639827, KP00637230, CJ00313670, YE01561386, YE01526759, YE01534249 e CJ01108382. Sustenta que ao consultar a situação de seu veículo, Honda CIVIC, Placa JKI2876, foi surpreendido com a existência de diversas multas em seu nome. Todavia, salienta que a aplicação das penalidades (multas), foram emitidas fora do prazo legal, desrespeitando o que preceitua a Lei no 14.071/2020.
4. Com relação aos prazos para expedição das notificações de penalidades, o CTB assim dispõe em seu artigo 282, § 6o:
§ 6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:
I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;
II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
5. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
6. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de no 622/2016), estabelece o Sistema de Notificação Eletrônica e preconiza no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”.
7. O § 3o, do artigo 4o, da referida Resolução dispõe que o acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. Por sua vez, o § 4o dispõe que o proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.
8. No caso sob análise, restou comprovado que o recorrente, desde 13/08/2019, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 60067360, págs. 4, 10 e 23. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá notificação pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os prazos pelo próprio aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Dessa forma, comprovada a adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mostram-se regulares todas as notificações de penalidades levadas a efeito pela Autarquia de Trânsito, não merecendo reparos a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.